Tribunal: TJES
Processo: 5008138-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008138-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco, visando à anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON. A sentença reconheceu a legalidade parcial das cobranças contestadas, reduziu o valor da multa administrativa de R\$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, rejeitou todas as preliminares suscitadas, e reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a apelação do Banco preenche os requisitos da dialeticidade recursal; (ii) analisar a validade doprocesso administrativo sancionador conduzido pelo PROCON, especialmente quanto à sua competência e à motivação do ato administrativo; (iii) definir se incide prescrição intercorrente no processo administrativo municipal; (iv) avaliar a legalidade das cobranças realizadas, a proporcionalidade da multa imposta e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação do Banco expõe de forma adequada os fundamentos de fato e de direito contra a sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade recursal.

4. A atuação do PROCON municipal é legítima, nos termos da jurisprudência do STJ, não configurando usurpação da função jurisdicional quando atua para fiscalizar e punir infrações às normas consumeristas.

5. O ato administrativo encontra-se devidamente motivado, com a indicação da infração, do dispositivo violado e dos critérios utilizados para a fixação da sanção, e goza de presunção de legitimidade, não infirmada por prova nos autos.

6. A Lei nº 9.873/1999 não se aplica ao ente municipal, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo, inexistindo norma local que preveja a prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores municipais; assim, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não configurando a prescrição.

7. A sentença acertadamente reconhece como abusivas as cobranças de "Serviços de Terceiros" e "Seguro de Proteção Financeira", conforme os Temas Repetitivos nº 958 e 972 do STJ.

8. A redução do valor da multa para R\$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da instituição financeira.

9. O reconhecimento da sucumbência recíproca é adequado diante da expressiva redução do valor cobrado, com repercussão proporcional na restituição das despesas processuais antecipadas e na fixação dos honorários advocatícios.

10. A majoração dos honorários recursais devidos pelo Banco está de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento de seu apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

11. Recurso do Banco desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. O PROCON possui competência administrativa para aplicar sanções por infrações às normas de proteção ao consumidor, desde que não invada o mérito de controvérsias civis.

2. A Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos sancionadores conduzidos por entes municipais.

3. A cobrança de serviços de terceiros sem especificação e a contratação compulsória de seguro configuram práticas abusivas, vedadas pelo CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A dosimetria da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a infração, o porte econômico do infrator e a finalidade sancionatória.

5. A redução do valor da sanção pode ensejar sucumbência recíproca quando o decaimento da parte autora for expressivo.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 57; Decreto nº 20.910/32; CPC/2015, arts. 85 e 1.026, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*:

* STJ, REsp nº 1.115.078/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2009 (Tema Repetitivo nº 234).

* STJ, REsp nº 1.251.331/RS (Tema Repetitivo nº 958).

* STJ, REsp nº 1.361.912/RS (Tema Repetitivo nº 972).

* STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.10.2019.

* TJES, Apelação Cível nº 0028748-10.2019.8.08.0024, rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 25.08.2023.

* TJES, Apelação Cível nº 5000703-76.2021.8.08.0011, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco, e conferir parcial provimento ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008138-28.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

De plano, no
que
tange à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pelo Município
, não merece trânsito a irresignação, posto ser possível inferir, da análise do teor da fundamentação discorrida pela
apelação
, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio iuris,
do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “
Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade (...)
” (TJES - Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017; Relatora: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/03/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Na espécie, a preliminar de nulidade do processo administrativo, suscitada pelo apelante Banco Votorantim S.A., sob o argumento de incompetência do PROCON, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos órgãos de defesa do consumidor para, no exercício de seu poder de polícia, fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, sem que isso importe em indevida usurpação da função jurisdicional.

A atividade administrativa sancionadora, voltada à proteção da ordem pública de consumo, distingue-se da função jurisdicional de resolução de litígios entre particulares, de competência exclusiva do Poder Judiciário.

No caso, a atuação do PROCON restringiu-se à apuração de conduta infracional em face de norma de ordem pública, sem incursão no mérito de eventual controvérsia cível.

Também não subsiste a alegação de nulidade por ausência de motivação do ato administrativo. Consoante destacado na sentença recorrida, a decisão do PROCON apontou de forma clara a infração administrativa, o dispositivo legal violado e os critérios utilizados para a fixação da sanção, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que embasaram a penalidade imposta.

A alegação de que a fundamentação seria genérica ou baseada em opinião unilateral não se sustenta, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. A mera insatisfação do recorrente com a interpretação administrativa conferida aos fatos não tem o condão de invalidar a sanção aplicada, que observou o devido processo legal e o princípio da verdade material.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA

O BANCO VOTORANTIM S.A. aduz de que a inércia do processo administrativo por mais de 5 (cinco) anos configuraria a prescrição da pretensão punitiva com base na Lei Federal nº 9.873/99.

Todavia, a temática foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial nº 1.115.078/RS, ocasião em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei n. 9.873/1999, que trata do prazo prescricional para a ação punitiva da Administração Pública, possui âmbito de aplicação restrito à esfera federal, conforme dispõe expressamente o seu artigo 1º.

Assim, mostra-se inaplicável aos entes estaduais e municipais, por ausência de extensão normativa. Desse modo, não há que se falar em prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador conduzido por órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, ante a inexistência de previsão legal específica que discipline o instituto nessa esfera.

Na ausência de lei específica local, a jurisprudência consolidada no STJ e neste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é de que o prazo prescricional para a cobrança da multa é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32.

Fixadas tais premissas, proferida a decisão administrativa em 23 de novembro de 2018 e ajuizada a execução fiscal em 2021, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, não merecendo acolhida a prejudicial de mérito suscitada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A., em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando a anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON e a consequente extinção da execução fiscal.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo em parte os embargos à execução fiscal. A decisão reconheceu a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, mas considerou abusiva a cobrança de serviços de terceiros e de seguro de proteção financeira.

Fundamentou que, embora a dosimetria da multa administrativa estivesse em conformidade com a legislação, o valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) era desarrazoado e desproporcional, motivo pelo qual o reduziu para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A decisão de primeiro grau rejeitou as preliminares de nulidade do título executivo, de incompetência do PROCON, de ausência de motivação do ato administrativo e de prescrição intercorrente. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico para cada litigante.

O Banco, em seu recurso, defende a legalidade de todas as cobranças (tarifa de cadastro, serviços de terceiros, seguro e registro de contrato). O Município, por sua vez, na apelação adesiva, busca a manutenção da multa em seu valor original, argumentando que a dosimetria seguiu critérios objetivos da legislação municipal e que a redução feita pela sentença foi subjetiva e violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, contesta o marco inicial dos juros e da correção monetária, bem como a condenação ao reembolso de custas.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade das cobranças de "Tarifa de Cadastro" e de "Registro de Contrato" , mas considerou abusivas e ilegais as cobranças de "Serviços de Terceiros" e de "Seguro de Proteção Financeira", por falta de especificação do serviço e por configurarem venda casada, respectivamente.

Tal conclusão está em sintonia com os precedentes vinculantes do C. STJ, notadamente o Tema Repetitivo nº 972 e o Tema Repetitivo nº 958, que estabelecem que a cobrança por serviços de terceiros sem a especificação do serviço e a compulsoriedade na contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada são abusivas.

A defesa do Banco não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação dos serviços de terceiros e a liberdade de escolha do consumidor na contratação do seguro.

A sentença, ao reduzir o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), adequou a sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o caráter confiscatório da penalidade original, sem, contudo, desconsiderar a gravidade da infração e o porte econômico da instituição.

A quantia arbitrada é suficiente para cumprir o seu papel sancionatório e pedagógico, e está em consonância com o que vem sendo fixado por este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3
. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

(
TJES -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
nº
0028748-10.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 25/
08
/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5. In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

Por derradeiro, no que pertine à distribuição dos ônus sucumbenciais, tampouco merece reforma o
decisum
vergastado.

O Juízo singular, ao reconhecer a sucumbência recíproca, e condenou as partes ao pagamento das custas
pro rata,
isentando o Município do
pagamento de 50% das custas processuais, determinando,
contudo,
a restituição integral das despesas da parte contrária.

Na espécie, não merece prosperar a alegação do Município de Vitória de que houve sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa, arbitrada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), foi reduzida em para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, menos de 1/3 do valor originalmente cobrado, representando, portanto, uma diminuição expressiva do proveito econômico que a Fazenda Pública Municipal buscava alcançar na presente demanda, de modo que tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Com efeito, o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Fixadas tais premissas, no que diz respeito à restituição das despesas processuais antecipadas pelo embargante, sendo reconhecida a sucumbência recíproca, a restituição deve ser efetivada na proporcionalidade fixada na sentença, ficando o Município responsável pela restituição de 50% (cinquenta por cento) das despesas antecipadas pelo embargante.

Nesses termos, conheço de ambos os recursos de Apelação, ao passo em que nego provimento ao do Banco e dou provimento parcial ao do Município apenas para determinar a restituição de 50% das despesas processuais antecipadas pelo Banco recorrente.

Atento ao desprovimento do recurso do Banco
Votorantim S.A.
, majoro os honorários devidos por este para 12% sobre o valor do proveito econômico
obtido pela parte contraria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.